Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Patrício de Oliveira Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0703523-21.2021.8.07.0018, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré se abstenha de efetivar qualquer desconto em sua conta corrente, tendo em vista ter perdido a função pública, sendo que está na iminência de receber verbas rescisórias que serão essenciais ao seu sustento. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. Diante dos contratos noticiados, não há irregularidade, por ora, nos descontos promovidos. Ademais, não foi demonstrado quanto será depositado na conta da autora a título de ressarcimento por verbas rescisórias, tampouco quando o depósito será realizado. Além disso, não há indícios de insolvência da parte é. Diante da presunção de solvência, na hipótese de retenção indevida o patrimônio da parte ré garante a restituição à autora. Assim, o pedido de tutela de urgência será analisado depois da oitiva da parte contrária. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c. art. 335, inciso III, do CPC. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27681050), em síntese, que os valores creditados em sua conta bancária são integralmente consumidos pelos descontos efetuados pelas recorridas, que são decorrentes de contratos de empréstimos celebrados entre as partes. Argumenta que a aludida situação de superendividamento resulta na necessidade de uso contínuo do crédito concedido por meio do "cheque especial", o que culmina na constituição sucessiva de novas dívidas em seu desfavor e impede que possa prover a subsistência do seu núcleo familiar de modo digno. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação ao máximo de 30% (trinta por cento) dos descontos efetuados sobre valores creditados em sua conta bancária, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada, com a determinação da restituição do valor de R$ 10.253,33 (dez mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), que já fora descontado. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os descontos efetuados, pelas instituições financeiras credoras, diretamente na conta bancária do mutuário, são abusivos e podem ser limitados ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo devedor. Em relação à questão principal, convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que esses descontos, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança dos valores devidos deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora do valor dos salários para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente era servidora pública da Administração local, tendo havido a decretação da perda do cargo, oportunidade em que deixou de receber o montante da remuneração mensal fixa (Id. 95616744 dos autos do processo originário). No entanto, as instituições financeiras continuam a efetuar descontos diretamente em conta corrente, que têm consumido as quantias depositadas na aludida conta. A partir do exame do extrato bancário do mês de julho de 2021 verifica-se que a agravante tem saldo negativo de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), em razão do uso de crédito concedido sob o título de "cheque especial", que consiste em modalidade facilitada de concessão de mútuo (Id. 27681053). Ainda que não possa ser ainda caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, o que deve ser objeto de análise ao final, não é possível admitir que a ora recorrente seja integralmente privada de sua fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão, verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal, mediante a concessão da tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro a tutela antecipada recursal requerida para determinar às recorridas a limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores que venham a ser depositados em favor da recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento da ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator